Tribunal: TCU
Processo: 020.870/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Suposto pagamento ilícito de pensão, em face de eventual inexistência de união estável entre o instituidor e a beneficiária.

Inteiro teor:
Acórdão 1290/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente denúncia por estarem presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) determinar, com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259, o apensamento definitivo da presente denúncia ao TC 014.350/2024-6, que trata de ato de concessão de pensão instituída por Arimatea Coutinho Neto (CPF XXX.427.261-XX), em favor de Antônia Araújo Bento (CPF XXX.636.311-XX); e c) informar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao denunciante o teor da presente deliberação, comunicando-lhes de que o seu conteúdo pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, bem como que a matéria contida na denúncia será analisada no âmbito do processo que apreciará a legalidade da pensão instituída por Arimatea Coutinho Neto (CPF XXX.427.261-XX) em favor de Antônia Araújo Bento (CPF XXX.636.311-XX). 1. Processo TC- Processo 020.870/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.